Tribunal: TJMT
Processo: 1046683-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046683-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ZANANDREA LUSTOSA AMORIM - CPF: 013.235.361-08 (APELADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo, com obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral, reduzindo a taxa de juros remuneratórios em razão de abusividade verificada com base na comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Determinou-se a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros legais. A instituição financeira apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a validade das taxas praticadas, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial socioeconômica; (
ii
) examinar se as taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos em análise configuram abusividade que justifique a revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, especialmente os contratos e dados oficiais do Banco Central, são suficientes para o julgamento do mérito. A parte apelante não demonstrou, de forma concreta, a relevância da prova técnica requerida nem a necessidade de sua produção para o deslinde da causa.

A revisão das cláusulas contratuais é admitida quando há demonstração de abuso, especialmente em relação à taxa de juros que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção judicial nesses casos, desde que haja relação de consumo e demonstração do desequilíbrio contratual.

No caso concreto, constatou-se que as taxas de juros mensais contratadas variaram entre 19,93% e 22,00%, enquanto as taxas médias de mercado, segundo dados do Banco Central, estavam entre 2,86% e 3,46%, evidenciando desproporção relevante e justificando a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A recusa à produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando demonstrada, com base em parâmetro objetivo, como a média de mercado, a prática de taxas manifestamente desproporcionais que impliquem onerosidade excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 405; CDC, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

TJMT
1007964-26.2023.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para reduzir a taxa de juros remuneratórios dos contratos, nos termos acima determinados, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado com saldo devedor, caso se configure.

Considerando que o requerido decaiu economicamente da maior parte do pedido, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas
”
.

A
apelante
sustenta que a sentença merece reforma, por ter desconsiderado as peculiaridades do contrato celebrado e por ter adotado, como critério para reconhecimento da abusividade, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem realizar análise do caso concreto.

Argumenta que sua atuação é focada em concessão de crédito de alto risco a clientes de baixa renda, negativados, sem garantias, o que justificaria a fixação de taxas mais elevadas.

Alega que o julgamento de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que foi negada a produção de prova pericial socioeconômica, requerida para demonstrar o perfil da contratante, circunstância que seria indispensável à análise da suposta abusividade da taxa aplicada.

Reforça que a ausência dessa prova comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula.

Afirma que
o próprio Banco Central, em pareceres técnicos e jurídicos, já esclareceu que a taxa média de mercado não constitui parâmetro adequado para aferição de abusividade, por englobar contratos com perfis e riscos diversos.

Invoca ainda o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, no qual se estabeleceu que a revisão de juros remuneratórios somente é possível em situações excepcionais e mediante demonstração de abusividade concreta.

Menciona
ainda que
a parte autora não comprovou qualquer abuso ou desvantagem exagerada no contrato, não tendo apresentado documentos capazes de demonstrar que, à época da contratação, possuía renda suficiente, ausência de negativações, garantias ou relacionamento prévio com a instituição financeira que justificassem a fixação de juros mais baixos.

A
duz que decisões como a proferida nos autos geram insegurança jurídica, estimulam a judicialização predatória e provocam efeitos econômicos negativos, como retração da oferta de crédito formal e elevação das taxas de juros para todos os consumidores, especialmente os mais vulneráveis, em razão da necessidade de compensação dos riscos decorrentes da intervenção judicial indevida.

Por fim, pede que o Recurso
seja provido, para que a sentença seja cassada por nulidade, em razão de cerceamento de
defesa, ou, subsidiariamente, reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a validade das taxas de juros contratadas, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença (Id
325856410
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
ajuizou a presente demanda
com o objetivo de revisar cláusulas contratuais referentes à cobrança de juros tidos como abusivos em contrato de empréstimo pessoal.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A
apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar
o perfil da contratante, circunstância que seria indispensável à análise da suposta abusividade da taxa aplicada. Reforça que a ausência dessa prova comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula.

Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

Ademais, não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Neste caso,
c
onforme exposto na sentença, em consulta à tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil
(
www.bcb.gov.br
),
verificou-se que, à época da contratação, as taxas médias mensais de juros aplicadas às operações de crédito com recursos livres — pessoas físicas, na modalidade de crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas — eram as seguintes, conforme os contratos descritos abaixo:

- Contrato de refinanciamento no 040400107288, firmado em 28.03.2023, com taxa média mensal contratada de 19,95% e taxa média de mercado de 2,86%
(Id
325855892
)
;

- Contrato de refinanciamento no 050610033116, firmado em 30.04.2023, com taxa média mensal contratada de 19,93% e taxa média de mercado de 2,91%
(Id 325855881)
;

- Contrato de refinanciamento no 050610032579, firmado em 28.03.2023, com taxa média mensal contratada de 19,94% e taxa média de mercado de 2,86%
(Id 325855882)
;

- Contrato de refinanciamento no 050610033118, firmado em 30.04.2023, com taxa média mensal contratada de 19,95% e taxa média de mercado de 2,91%
(Id 325855880)
;

- Contrato de refinanciamento no 041330037221, firmado em 28.03.2022, com taxa média mensal contratada de 22,00% e taxa média de mercado de 3,46%
.

Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

A propósito, desta Câmara
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal, por exceder a média de mercado, e determinando sua adequação ao patamar de 1,97% ao mês. O apelante pleiteia a validade integral das cláusulas
contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, e, subsidiariamente, a aplicação das séries corretas do BACEN, além da compensação de valores eventualmente reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal é abusiva por ultrapassar a média de mercado; (
ii
) determinar se é possível a compensação entre créditos e débitos recíprocos oriundos do mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 596/STF, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ao consumidor e de desequilíbrio contratual relevante.

A análise comparativa com dados do Banco Central (SGS) revelou que a taxa mensal pactuada (9,07%) excede expressivamente a média de mercado (5,40%) para crédito pessoal não consignado, evidenciando vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando comprovado que o percentual pactuado excede de forma substancial a média de mercado, sem justificativa plausível que demonstre o equilíbrio da relação contratual.

A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil
”.
(N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios devidos pel
a
apelante de
10
% para
15
% sobre o valor
da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025